Tribunal: TJDFT
Processo: 0749612-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPÇÃO PELO FORO DO DISTRITO FEDERAL. ARTS. 46 E 53, III, “A”, DO CPC. FORO DA SEDE DO RÉU. SÚMULA 33 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RESP No 1.391.198/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO OU DO DISTRITO FEDERAL. APLICABILIDADE AO CASO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos dos arts. 46 e 53, III, “a”, do CPC, a regra geral para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica é a de que o local onde está sua sede será o competente para o processamento e julgamento da lide.
2. A competência territorial classifica-se como relativa e, consoante estabelecido no enunciado no 33 da Súmula de Jurisprudência do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, como efetuado pelo juízo de origem.
3. Conforme determina o art. 65 do CPC, pode ocorrer a prorrogação da competência relativa se esta deixar de ser alegada em preliminar de contestação.
4. No exame do REsp no 1.391.198/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o cumprimento individual de sentença proferida em ações civis públicas pode ser ajuizado no domicílio do beneficiário ou no Distrito Federal. Aplicabilidade do entendimento à hipótese.
5. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.